Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, REGIME DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE CAPACIDADE. MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA GENITOR. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.

1.1. Em relação aos alimentos provisórios, estes servem, como ponderado por Maria Berenice Dias, "para garantir os recursos necessários à subsistência daquele a ser alimentado no fluir do processo" (In "Manual de Direito das Famílias", 5a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009).

2. O menor tem suas necessidades presumidas e não houve comprovação de alteração da capacidade financeira do genitor apta a minorar os alimentos, pois, a despeito de inicialmente afirmar seu desemprego, demonstrou nos autos o exercício de novo trabalho.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.